Tribunal: TJSP
Processo: 0001540-51.2015.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – BASTOS – Educadora infantil. Percentuais de reajustes determinados pelas Leis Municipais no 2.395/2012 e 2.501/2013. Admissibilidade. Perícia judicial contábil conclusiva, no sentido de que o salário da requerente, a partir do mês de janeiro de 2012 deveria ser de R$ 1.451,00 (mil e quatrocentos e cinquenta e um reais), devendo sobre este valor incidir a revisão

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – BASTOS – Educadora infantil. Percentuais de reajustes determinados pelas Leis Municipais no 2.395/2012 e 2.501/2013. Admissibilidade. Perícia judicial contábil conclusiva, no sentido de que o salário da requerente, a partir do mês de janeiro de 2012 deveria ser de R$ 1.451,00 (mil e quatrocentos e cinquenta e um reais), devendo sobre este valor incidir a revisão geral salarial de 4% (quatro por cento) a partir de 01/04/2012, conforme o determinado pela lei 2.395/2012; e, a partir do mês de janeiro de 2014, deveria ser de R$ 1697,37 (mil e seiscentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), devendo sobre este valor incidir a revisão geral salarial de 3% (três por cento) a partir de 01/04/2014, conforme o determinado pela lei 2.501/13. Manutenção da r. sentença de procedência da demanda que é de rigor. Recurso não provido.